Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703955-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 28a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 04/08/2021 (ID 27376066). Na petição juntada ao ID 27795772, a parte embargante requer a retirada do processo da pauta virtual para acompanhamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 28a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Não obstante a inclusão do processo para julgamento em sessão presencial, advirto desde logo às partes que não é cabível sustentação oral em embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator